Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Providencie a Secretaria da Turma a expedição de carta, com aviso de recebimento, com vistas à intimação de ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e BONADA ALIMENTOS S/A, na pessoa do Administrador Judicial, GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE, no endereço de Id. 16135566, qual seja, Av. 136, 797 – St. Sul, Goiânia – GO, 74093-250. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, __ de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator